Tribunal: STF
Processo: Rcl 80762
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Letícia dos Santos Ribeiro, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0010368 81.2024.5.03.0143.



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação do art. 3º, §§ 1º e 2º, e art. 9º, V e VII, da Lei 11.788/2008.



    Defende que “O Juízo a quo, portanto, afastou expressamente o art. 3º, §1º, 9º, V e VII da Lei 11.788/2008, no sentido de que as violações apontadas não seriam relevantes e não conduziriam à anulação do contrato de estágio, bem como o art. 3º, §2º, da Lei 11.788/2008, no sentido de que, em se constatando violações aos dispositivos da indigitada legislação, deve ser reconhecido o vínculo empregatício” (eDOC 1/ID:4a892d8f, p. 8).



    Afirma, também que “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental dos arts. 3º, §§1º e 2º, 9º, V e VII da Lei 11.788/2008, afastou sua aplicação, exercendo, portanto, controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do art. 97 da CRFB/1988, o que viola a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, por desrespeito à cláusula de reserva de plenário”. (eDOC 1/ ID:4a892d8f, p. 8)



    Diante disso, requer a concessão da liminar para suspender o andamento do processo na origem. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, determinando-se ao Tribunal reclamado que profira nova decisão “observando-se as diretrizes da Lei 11.788/2008, notadamente no que tange ao reconhecimento de vínculo empregatício (art. 3º, §2º, da Lei 11.788/2008) na hipótese de inobservância dos requisitos formais previstos (art. 3º, §1º, 9º, V e VII)”(eDOC 1/ ID:4a892d8f, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pela parte ora reclamante em face de CERCRED CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA., ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA., e TELESEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, na qual sustenta-se a nulidade do contrato de estágio celebrado entre as partes (eDOC 14).



     O juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade do contrato de estágio e julgou improcedente o pedido mediante os seguintes fundamentos:



    “ A reclamante busca nesse feito a nulidade do contrato de estágio firmado junto à primeira reclamada, argumentando que a concedente tentou descaracterizar a relação de emprego mantida entre as partes. 



    As reclamadas impugnaram os pedidos da autora. 



    No caso específico destes autos, a defesa foi instruída com a documentação relativa ao contrato de estágio, composta pelo Termo de Compromisso de Estágio – ID c973d96 (que inclui a contratação de seguro de acidentes pessoais), pelo Plano de Atividades – ID c973d96, e pelo Relatório de Acompanhamento – ID c973d96, os quais são documentos exigidos pela Lei 11.788/2008 para a validade do estágio. 



    O estágio foi formalizado, sendo a autora estudante do Instituto de Educação de Juiz de Fora e supervisionada pela funcionária Juliana Lima Moreira. As atividades a serem desenvolvidas constam do Termo de Compromisso de Estágio e envolviam  “auxiliar na negociação e cobrança de clientes inadimplentes, realizar cálculos, agendar pagamentos, formalizar acordos e preencher fichas e cadastros.” 



    Comprovada a regularidade formal da relação de estágio, cabia à autora o ônus de demonstrar que, enquanto estagiária, desempenhou funções distintas das previstas no contrato, o que não ocorreu. A única testemunha trazida pela autora não tinha conhecimento direto dos fatos, já que não laborou no período em que a autora esteve vinculada como estagiária. 



    Ressalte-se que no depoimento da preposta, prestado nos autos do processo nº 010693-60.2022.5.03.0035, ID dbeefe8, não foi admitida qualquer irregularidade no contrato de estágio, conforme alegado pela reclamante em réplica. Ao contrário, tal depoimento encontra-se alinhado com a tese defensiva. 



    Embora estagiários não necessitem de controle formal de jornada, a empresa deve monitorar o cumprimento da carga horária prevista, respeitando os limites legais estabelecidos. Portanto, não se verificou qualquer irregularidade no acompanhamento da jornada via sistema de login/logout. 



    Assim, diante da ausência de prova que demonstre o desvirtuamento da relação de estágio, indefiro o pedido de nulidade do contrato e demais pleitos correlatos.” (eDOC. 15/ ID:6691c09a, pp. 3-4)



    Interposto Recurso Ordinário (eDOC. 16), o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou-lhe provimento, pelas seguintes razões:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pela sua Quarta Turma, em Sessão de Julgamento Ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2024, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário da reclamante, interposto sob o ID. c894b3e. No mérito, sem divergência, negou-lhe provimento. Mantida a sentença de origem por seus próprios fundamentos (art. 895, §1º, IV, da CLT), aos quais se acresceram os seguintes: JUÍZO DE MÉRITO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO Insiste a parte autora seja declarada a nulidade do contrato de estágio celebrado entre as partes, no período entre 11/12/2019 a 28/12/2020 e reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, no referido período. Alega que a testemunha trazida aos autos trabalhou juntamente com a recorrente, sabendo pormenorizar o trabalho pela mesma exercido. Sem razão. Comprovada pela reclamada a regularidade formal da relação de estágio, cabia à parte autora o ônus de demonstrar que, enquanto estagiária, desempenhou funções distintas das previstas no contrato, o que não ocorreu. Em que pese ter relatado que laborou para a ré de janeiro de 2020 até final de 2022, portanto em parte do período em que autora exercia a função de estagiária, a testemunha obreira não soube informar se reclamante já chegou a atuar além do horário convencionado no estágio ou se já sofreu ameaças, tampouco se era obrigatória a compensação de dias nos quais não comparecia por força de atestado médico. Referida testemunha, ressalte-se, limitou-se a afirmar que, quando da sua admissão "a reclamante já atuava como funcionária da empresa, desempenhando as mesmas atividades que o depoente; que a reclamante cumpria jornada das 08h00 às 14h00; e que possuíam metas a cumprir", não se tratando tais circunstâncias, por si só, capazes de desvirtuar o contrato de estágio. Nego provimento.” (eDOC. 23/ID:6d66a8fa, pp. 2-3).



    Opostos Embargos de Declaração (eDOC. 17), foram rejeitados pelo juízo reclamado nos seguintes termos:



    “ O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pela sua Quarta Turma, em Sessão de Julgamento Ordinária, realizada no dia 5 de fevereiro de 2025, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração de ID 57bf2b3, apresentados pela reclamante tempestivos; no mérito, sem divergência, . , porquanto, próprios e negou-lhes provimento FUNDAMENTOS: VÍNCULO EMPREGATÍCIO Insiste a reclamante no pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o acórdão teria restado omisso quanto à não apresentação dos controles de ponto pela reclamada e ao não atendimento das formalidades previstas na Lei 11.788/08. Consta do acórdão ora embargado expressamente as razões que formaram o convencimento (art. 93, IX, da CR/88): "Comprovada pela reclamada a regularidade formal da relação de estágio, cabia à parte autora o ônus de demonstrar que, enquanto estagiária, desempenhou funções distintas das previstas no contrato, o que não ocorreu. Em que pese ter relatado que laborou para a ré de janeiro de 2020 até final de 2022, portanto em parte do período em que autora exercia a função de estagiária, a testemunha obreira não soube informar se reclamante já chegou a atuar além do horário convencionado no estágio ou se já sofreu ameaças, tampouco se era obrigatória a compensação de dias nos quais não comparecia por força de atestado médico. Referida testemunha, ressalte-se, limitou-se a afirmar que, quando da sua admissão "a reclamante já atuava como funcionária da empresa, desempenhando as mesmas atividades que o depoente; que a reclamante cumpria jornada das 08h00 às 14h00; e que possuíam metas a cumprir", não se tratando tais circunstâncias, por si só, capazes de desvirtuar o contrato de estágio." Cumpre observar, todavia, que, nos contratos de estágio, não há obrigatoriedade de realização de controles de ponto. Ainda que eventualmente admitida a sua realização, a sua não juntada não importa em presunção do horário descrito na inicial. Conforme já consignado no acórdão ora embargado, a reclamante não se desincumbiu de seu ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A reclamada juntou relatório de acompanhamento de estágio, ID c973d96, ressalte-se, assinado pelo supervisor da empresa concedente e pelo orientador da instituição de ensino. As demais irregularidades apontadas pela parte, à exemplo da prova de acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino, de periodicidade semestral, ou emissão do termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; não importam, por si só, na nulidade do contrato de estágio, tampouco na configuração de vínculo empregatício. O magistrado deverá apenas declarar as razões que lhe formaram o convencimento (art. 93, IX, da CR/88). Cumpre observar que o Poder Judiciário tem como função precípua a solução de conflitos e não a de responder a extensos questionários das partes, não sendo este eg.Tribunal órgão consultivo dos litigantes. As razões da parte, destacadas no recurso e reiteradas em embargos de declaração, não são aptas a infirmar a conclusão, ante a fundamentação do acórdão embargado, motivo pelo qual não há falar em hipótese de omissão, obscuridade ou contradição. Como é cediço, ainda que se tratasse de error in judicando, não seria ele sanável por meio de embargos de declaração, cujos contornos são estreitos, conforme reza o artigo 897-A da CLT. O efeito modificativo do julgado, por meio dessa medida processual, somente é concebível quando houver omissão, obscuridade ou contradição, o que não foi o caso. Nego provimento.” (eDOC 24/ ID:195d6e39, pp. 2-3).



    Irresignada, a parte reclamante interpôs recurso de revista (eDOC. 18), ao qual foi negado seguimento (eDOC. 19), com posterior apresentação de agravo de instrumento ao TST (eDOC. 20).



    Com efeito, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, e art. 9º, V e VII, da Lei 11.788/2008, nem afastou a sua aplicação por julgá-los inconstitucionais, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a norma legal em face dos fatos e provas colhidos na instrução processual, e entendeu pela inocorrência de nulidade do contrato de estágio celebrado entre as partes.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos)



     



    “RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.12.2023 - grifos nossos)



    Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Inadmissível, portanto, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente